Tribunal: TJPA
Processo: 0015806-95.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015806-95.2017.8.14.0040

RECORRENTE: JOSE MARQUES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, DO CPB. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Marques Ferreira contra a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra Marcos Wilkinson Barbosa de Almeida.

2.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse recursal quanto ao motivo fútil, e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões centrais a serem examinadas no presente recurso são: (i) verificar se a decisão de pronúncia se encontra respaldada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal, (iii) examinar a legalidade da manutenção da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
e (iv) verificar eventual interesse recursal quanto à qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso deve ser parcialmente conhecido, visto que a decisão de pronúncia não incluiu a qualificadora do motivo fútil, tornando ausente o interesse recursal neste ponto.

5.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme
art. 413 do Código de Processo Penal.

6.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesão corporal, laudo balístico e registros fotográficos.

7.

Os indícios de autoria estão amparados nos depoimentos prestados em juízo pela vítima, pela esposa da vítima e por testemunhas presenciais, os quais indicam que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, tendo agido acompanhado de outro indivíduo.

8.

A vítima, em juízo, relatou ter sido surpreendida pelo recorrente armado, que efetuou diversos disparos mesmo após a tentativa de fuga, demonstrando animus necandi.

9.

A testemunha Arlene de Araújo Gomes, esposa da vítima, confirmou ter presenciado os disparos e relatou o clima de ameaça instaurado pelo réu, corroborando a versão da vítima de forma firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova.

10.

Tais declarações foram prestadas sob o crivo do contraditório e harmonizam-se com os demais elementos constantes dos autos, inclusive periciais, configurando lastro probatório mínimo para a pronúncia.

11.

O pedido de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento. A conduta de efetuar diversos disparos contra a vítima, mesmo após tentativa de fuga, evidencia a intenção de matar.

12.

No tocante à qualificadora do
art. 121, §2º, IV, do CPB
(recurso que dificultou a defesa da vítima), a prova colhida em juízo revelou que os disparos foram efetuados de forma repentina e em contexto de surpresa, sendo legítima sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

13.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a exclusão de qualificadoras só é admitida quando manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

2.

A tentativa de homicídio configura-se quando a conduta do agente revela animus necandi, mesmo que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.

A desclassificação para lesão corporal ou afastamento de qualificadoras só é cabível na fase de pronúncia quando demonstrada, de forma incontestável, a improcedência da imputação, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.

O recurso deve ser parcialmente conhecido quando inexistente interesse recursal, a exemplo de impugnação a qualificadora não incluída na decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, "d", e 93, IX; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp nº 2.547.995/PR, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Marques Ferreira contra a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas
do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Marcos Wilkinson Barbosa de Almeida.

Consta da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 10h às 12h, na Vila Rio Branco, zona rural de Parauapebas/PA, o denunciado José Marques Ferreira, conhecido como “Donizete”, acompanhado de um comparsa identificado apenas como “Barbudo”, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, após discussão motivada por desavenças pessoais e financeiras. A vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir pela mata fechada e sobreviveu, sendo posteriormente socorrida.

O Ministério Público, ao final da instrução processual, apresentou memoriais escritos requerendo a pronúncia do réu, nos termos do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB.
A defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia, sob alegação de fragilidade das provas e ausência de
animus necandi
, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora.

Em sentença (ID 29158637), a Juíza julgou admissível a denúncia e pronunciou o acusado José Marques Ferreira como incurso no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB
, determinando o envio dos autos ao Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 29158647), requerendo a impronúncia do réu, com fundamento no art. 414 do CPPB, por ausência de indícios de autoria, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa
(art. 129, CPB)
e, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ausência de prova.

Em contrarrazões (ID 29158649), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, por estarem comprovadas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Os autos foram remetidos a esta Corte, e a D. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer fundamentado (ID 30591070), manifestou pelo parcial conhecimento do recurso (diante da ausência de interesse quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil) e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é parcialmente conhecido, uma vez que o juízo a quo não aplicou a qualificadora do motivo fútil, mas apenas a do recurso que dificultou a defesa da vítima, tornando inexistente o interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da primeira.

Passa-se, pois, à análise da parte conhecida.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a
materialidade delitiva
resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 29158557), Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 29158557, p. 13/14), Laudo Balístico (ID 29158561) e fotografias anexadas aos autos, passo à análise da autoria.

Quanto aos
indícios de autoria
do Réu
,
o magistrado de primeiro grau fundamentou:

Os indícios de autoria são suficientes, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pelas provas documentais e depoimentos colhidos em sede judicial são suficientes e irrepreensíveis para demonstrar a participação do nacional
JOSE MARQUES FERREIRA
nos crimes aqui apurados. A vítima MARCOS WILKISON BARBOSA DE ALMEIDA narrou em juízo que estava na Chácara quando o réu chegou. Que a esposa do depoente foi conversar com ele e disse que o réu estava armado. Que o réu chegou dizendo que o depoente havia contratado alguém para matar ele e seu filho. Que tinha alugado um trator para o réu. Que a outra pessoa que estava acompanhando o réu, o depoente não sabe o nome, mas o via sempre no Hamilton Ribeiro, que ele era baixinho e barbudo. Que estava conversando com o réu e começou a perceber que a conversa mudou o rumo e que o réu iria atirar. Que o réu desferiu vários tiros e o último pegou nas costas do depoente. Que levou ao todo 6 tiros. A esposa da vítima ARLENE DE ARAUJO GOMES narrou em juízo que seu marido estava caminhando pelo mato, olhando as coisas quando o réu chegou. Que a depoente até se assustou pois fazia tempo que não tinham contato com o réu. Que o réu perguntou por Marcos e perguntou se ele estava armado. Que o réu perguntou que tamanho era a fazenda, por onde ele chegava. Que teve um momento que o réu se encostou e colocou o pé na mureta, que foi quando a depoente percebeu que o réu estava armado. Que o réu disse para a depoente que o negócio tinha ficado ruim e que eles teriam que ir embora dali. Que o réu disse que tinha escutado que o marido da depoente tinha contratado um pistoleiro para matar seu filho. Que o réu chegou a dizer para a depoente que era melhor eles irem embora porque a sorte deles era que ele não tinha contratado um pistoleiro para matar todos eles, que a depoente entrou em desespero, porque sua filha estava junto no local. Que a depoente viu até a parte que o réu deu uma coronhada na vítima, que seu esposo conseguiu segurar na arma e o primeiro tiro pegou em seu dedo. Que a depoente pegou a filha e correu. Que ouviu os demais tiros, mas não chegou a ver porque estava correndo com sua filha pela estrada. Que escondeu sua filha dentro do mato e a depoente voltou ao ver que os tiros tinham parado. Que quando chegou na metade da estrada viu a caminhonete indo embora. Que conseguiu encontrar seu esposo na mata, todo ensanguentado. Que depois disso voltou e pegou sua filha onde ela tinha escondido. Que até hoje sua filha lembra do ocorrido, que passaram muito tempo com medo e foram embora, deixando tudo para trás. A testemunha CLECIO BATISTA DOS SANTOS narrou em juízo que conhecia Marcos apenas de vista do bairro. Que no dia dos fatos estava visitando seu pai que estava trabalhando para Marcos. Que estava dentro da casa almoçando quando ouviu o barulho dos tiros. Que quando começaram os tiros o depoente correu para o mato e caiu dentro de uma vala. Que lembra de ter chegado uma caminhonete no local antes dos tiros, que lembra apenas que era um carro claro, que não tem certeza, mas acha que eram duas pessoas. A testemunha OSVALDO BATISTA DOS SANTOS narrou em juízo que estava dentro de casa e ouviu o barulho dos tiros. Que ficou dentro de casa e não foi lá fora ver nada. Que não ouviu conversa ou discussão antes do barulho dos tiros. Que estava cuidando dos porcos, quando uma pessoa passou na caminhonete e perguntou por Marcos que tinha ido fazer um negócio com ele. Que não conhecia o homem e não lembra de nenhuma característica física. As testemunhas de defesa foram somente abonatórias de conduta. Em seu interrogatório judicial o acusado
JOSE MARQUES FERREIRA
optou por permanecer em silêncio. As provas acostadas aos autos, são suficientes para a Pronúncia, uma vez que não afastam
prima

facie
a hipótese de prática do crime de tentativa de homicídio da vítima MARCOS WILKISON BARBOSA DE ALMEIDA. Sabe-se que os indícios hábeis a subsidiar a Pronúncia, nesta fase processual, podem ser extraídos de todos os elementos probatórios carreados aos autos, sejam na espera judicial, sejam em âmbito policial. Portanto, se harmônicas entre si, as provas judicializadas podem ser corroboradas por informações colhidas durante a investigação preliminar. Assim reflete a Jurisprudência:1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1.276.888/RS, j. 19/03/2019). O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu
JOSE MARQUES FERREIRA
como suposto autor do crime de Tentativa de Homicídio.A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio “
in dubio pro societate
”, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela. Diante desses elementos, não há que se falar na impronúncia do denunciado, por haver provas da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento do réu nos eventos criminosos.

Verificando os elementos de prova colhidos na fase judicial, restam demonstrado indícios suficientes da autoria delitiva.

A vítima Marcos Wilkinson Barbosa de Almeida, em juízo, afirmou que o recorrente chegou à sua propriedade armado, acompanhado de outro indivíduo, e, após breve discussão, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o em várias partes do corpo, sendo possível fugir apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do agressor.

A testemunha Arlene de Araújo Gomes, esposa da vítima, confirmou os fatos, relatando ter presenciado o início da discussão e o momento em que o réu desferiu a primeira coronhada e efetuou o primeiro disparo. Seu depoimento mostrou-se firme, coerente e compatível com as lesões constatadas no laudo pericial.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal, sob alegação de inexistência de dolo homicida, o pedido não merece acolhimento.

O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do recorrente, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive quando esta já tentava fugir, circunstância que demonstra clara intenção de matar, sendo irrelevante que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88).

Ademais, no tocante à qualificadora do motivo fútil, inciso
II do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
não há interesse recursal, pois não foi incluída na decisão de pronúncia.

Quanto à qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025